Tribunal: TJES
Processo: 0044776-39.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044776-39.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DIRCEU CARNEIRO e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO PROVIDO.

I -
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, em decorrência do princípio da causalidade adequada.

II -
Na hipótese,
a fiscalização municipal identificou que o "alvará de autorização para pequenas reformas" concedido aos Recorridos nos autos do Processo Administrativo nº 5019838/2008, estava sendo utilizado para a execução de reforma de um estabelecimento destinado a sediar uma Instituição de Ensino, o que, a rigor, exigiria o atendimento de requisitos não vinculados ao "alvará" obtido. Diante disso, afirma que procedeu à intimação do responsável pela execução da obra para providenciar os documentos obrigatórios. No entanto, como a ordem não foi atendida, lavrou o Auto de Embargo nº 0006263/2008, bem como cancelou o mencionado "alvará de autorização para pequenas reformas", culminando no ajuizamento da demanda, no bojo da qual foi reconhecida a superveniência da ausência de interesse processual, diante da perda do seu objeto, ante a regularização da obra, sobretudo porque os Recorridos acabaram desistindo da reforma.

III -

O
s Recorridos iniciaram a reforma de um imóvel para fins comerciais, utilizando um "alvará de autorização para pequenas reformas" que se revelou inadequado para o tipo de obra pretendida, de sorte que o ajuizamento da
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA resultou de comportamento dos Recorridos, ainda que, posteriormente, a obra embargada tenha sido regularizada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV -

Recurso conhecido e provido para fins de reformar a Sentença e condenar os Recorridos aos pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem em R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA
ajuizada pelo Recorrente em desfavor dos Recorridos
DIRCEU CARNEIRO
,
SM LEDA MARIA VIVACQUA CARNEIRO
,
JANES CARNEIRO
e
ESCOLA CAPIXABA DE ODONTOLOGIA LTDA,
alegando que
a fiscalização municipal identificou que o "alvará de autorização para pequenas reformas" concedido aos Recorridos nos autos do Processo Administrativo nº 5019838/2008, estava sendo utilizado para a execução de reforma de um estabelecimento destinado a sediar a Instituição de Ensino Recorrida, o que, a rigor, exigiria o atendimento de requisitos não exigidos no "alvará" obtido. Diante disso, afirma que procedeu à intimação do responsável pela execução da obra para providenciar os documentos obrigatórios. No entanto, como a ordem não foi atendida, lavrou o Auto de Embargo nº 0006263/2008, bem como cancelou o mencionado "alvará de autorização para pequenas reformas", culminando no ajuizamento da demanda, no bojo da qual foi reconhecida a superveniência da ausência de interesse processual, diante da perda do seu objeto, porquanto embora regularizada a situação da obra, a mesma não chegou a evoluir, eis que os Recorridos acabaram desistindo da reforma, consoante se infere de excertos da Sentença objurgada,
in verbis:

"
SENTENÇA

(...)

Na hipótese dos autos, porém, constato que razão assiste à parte requerida quanto à superveniência da ausência de interesse. Explico.

Constato que, embora aprovados, desde março de 2010 - os projetos nº 407-21346 e nº 402-21097, constantes da petição nº 6824455/08, referentes à “pequena reforma” solicitada pelos demandados nos autos do processo administrativo nº5019838/2008, que deu ensejo à presente demanda, foram objeto de cancelamento em 16/04/2010 (fl. 170).

Urge salientar que o cumprimento da liminar deferida por este Juízo é datada de 26/12/2008 e, segundo o laudo apresentado pelo
expert
:

“A obra que se pretendia realizar de reforma com modificação para funcionamento de estabelecimento de educação superior não progrediu. Quando da vistoria verificamos que a edificação apresentava condição análoga à existente antes dos fatos que ensejaram a lide, ou seja, situação que apresentava antes da obtenção do “alvará de autorização para pequenas reformas”.

Assim, sem maiores digressões, em que pese a irresignação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, tenho que é evidente a superveniência da ausência de interesse na presente demanda por notória perda de seu objeto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DECLARO EXTINTO
o presente feito, na forma do
art. 485, VI, do CPC
.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte autora em custas e honorários, os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85 §8º do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Em suas razões recursais, o Recorrente postula a reforma da Sentença, visando a inversão dos ônus sucumbenciais, alegando que os Recorridos deram causa ao ajuizamento da demanda, porquanto iniciaram a reforma de imóvel para fins comercial utilizando de "alvará de autorização para pequenas reformas" que não se revela destinado para esse tipo de reforma, deixando os Recorridos de regularizar a obra quando notificado pelo Recorrente.

Em Contrarrazões, os Recorridos sustentam que “
o que se demonstrou extensamente nos autos principais é que os Apelados já haviam providenciado, por meio do devido processo administrativo, a regularização da obra antes mesmo do ajuizamento da demanda judicial.
”.

Conforme relatoriado, extrai-se da narrativa autoral que a fiscalização municipal identificou que o "alvará de autorização para pequenas reformas" concedido aos Recorridos nos autos do Processo Administrativo nº 5019838/2008, estava sendo utilizado para a execução de reforma de um estabelecimento destinado a sediar uma Instituição de Ensino, o que, a rigor, exigiria o atendimento de requisitos não exigidos no "alvará" obtido. Diante disso, afirma que procedeu à intimação do responsável pela execução da obra para providenciar os documentos obrigatórios. No entanto, como a ordem não foi atendida, lavrou o Auto de Embargo nº 0006263/2008, bem como cancelou o mencionado "alvará de autorização para pequenas reformas", culminando no ajuizamento da demanda, no bojo da qual foi reconhecida a superveniência da ausência de interesse processual, diante da perda do seu objeto, porquanto embora regularizada a situação da obra, a mesma não chegou a evoluir, eis que os Recorridos acabaram desistindo da reforma.

Em Contestação, os Recorridos tentaram mostrar que obra não se encontrava irregular na data do ajuizamento da Ação Judicial em 12/12/2008, almejando a extinção do feito, alegando ausência de interesse processual.

O Magistrado de Primeiro Grau, por sua vez, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que restou identificada a perda superveniente do interesse processual, condenando o Autor/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ensejando o presente Recurso de Apelação Voluntária, buscando atribuir aos Recorridos o ônus sucumbencial, ante o princípio da causalidade.

Cinge-se a controvérsia recursal, bem é de ver, em aferir quem deu causa à demanda de origem, para fins de definição da sucumbência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido
a Parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, em decorrência do princípio da causalidade adequada,

in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. ART. 485, VI, CPC. HONORÁRIOS E EM DESFAVOR DO APELANTE. CABIMENTO. PEDIDO DAS PARTES PELA EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PETITÓRIO PARA HOMOLOGAR ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não houve homologação do acordo firmado entre as partes, que sequer foi anexado aos petitórios das partes ao informar a celebração do mesmo e pedir a extinção do feito. Outrossim, as partes também não solicitaram homologação do acordo perante o juízo de primeiro grau.

2. Em relação ao cabimento dos honorários nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade adequada.

3.
O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à propositura da demanda é responsável por responder pelas despesas daí decorrentes. Assim, considerando que o banco apelante deu causa ao ajuizamento do presente feito, conclui-se que este deve arcar com as despesas processuais. Precedentes do TJES.

4.
In casu, como não restam dúvidas de que o banco apelante deu causa ao processo, entendo que agiu corretamente o juiz a quo ao extinguir o feito sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto, em razão do acordo, e também acertou ao condenar o requerido, ora apelante, em honorários advocatícios, atentando-se ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85, §10º do CPC/15. Por derradeiro, em respeito ao princípio supramencionado, deve ser mantida incólume a sentença ora vergastada.

5.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024180000887, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. RECONHECIDA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DESTA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA RECONHECER, EX OFFICIO , A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR.

1.
Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a presente cautelar tinha por objetivo impedir que a ora apelante interrompesse os serviços de telefonia afetos a 168 linhas contratados pela apelada.

2.
Nos termos do pacto de fls. 29 e ss, o serviço contratado pela apelada tinha vigência de 24 meses, que se iniciou em setembro de 2009, findando-se em setembro de 2011.

3.
Não há, portanto, nesta fase, qualquer objeto a ser acautelado, pois o contrato cuja manutenção era pretendida ao tempo do ajuizamento desta demanda, já chegou, nesta data, a seu termo.

4.
Pelo dito, deve esta ação deve ser extinta sem apreciação do mérito, por perda superveniente do objeto.

5. "Com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios”.

6.
Recurso conhecido e provido para reconhecer a perda superveniente do objeto desta cautelar.”

(TJES, Classe: Apelação, 048110045209, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Em atenção ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deverão ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo.

II.
Na hipótese, uma vez confirmada a anulação do Pregão 014/2015 Processo nº 10.1396/2015, pela Administração Pública Municipal no exercício do seu Poder de Tutela Administrativa, após constatar a existência de vícios de legalidade que nulificam o procedimento de licitação desde o seu início (fl. 398), revela-se forçoso o reconhecimento da perda superveniente de interesse processual, com a consequente condenação da municipalidade ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por haver dado causa ao ajuizamento da ação.

III.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 493 e artigo 485, inciso VI, do CPC/15, bem como condenar o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I, do CPC/15.”
(
TJES
, Classe: Apelação, 041160002451, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Na hipótese, os Recorridos iniciaram a reforma de um imóvel para fins comerciais, utilizando um "alvará de autorização para pequenas reformas" que se revelou inadequado para o tipo de obra pretendida, não passando despercebido que no momento do ajuizamento da Ação Judicial sub examen, em 12/12/2008, a obra encontrava-se paralisada, aguardando regularização, conforme requerido nos autos do Processo Administrativo nº 6824455/2008, razão pela qual o ajuizamento da

AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA resultou de comportamento dos Recorridos, ainda que, posteriormente, a obra embargada tenha sido regularizada
.

Nesse sentido vale citar precedentes jurisprudenciais deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, bem de outras Colendos Tribunais Pátrios,
verbatim:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO PROVIDO. I - A jurisprudência do C. STJ possui entendimento assente de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, com fundamento no princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, cabendo ao julgador perscrutar, nestes casos, ainda sob à égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado (AgInt no REsp 1744539/CE). II Tendo em vista que o apelado ensejou o ajuizamento da presente ação, vez que quando do ajuizamento desta demanda não havia observado espontaneamente às exigências necessárias à construção regular de seu imóvel, dado que somente após a concessão da liminar de embargo pelo juízo a quo foi providenciada tal regularização, ensejando, ainda, a extinção do feito sem resolução do mérito, forçosa a reforma da sentença para condená-lo ao pagamento dos ônus sucumbenciais. III Recurso a que se nega provimento. (
TJ-ES
- APL: 00370285320088080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DEMOLIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO. FATO SUPERVENIENTE. REGULARIZAÇÃO DA OBRA. REGULARIZAÇÃO DA OBRA. EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE". MUNICÍPIO QUE SE MANIFESTOU PELA REGULARIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A partir do reconhecimento, pelo próprio demandante/apelante, de que a situação que o levou a ingressar com a ação restou resolvida durante o trâmite processual (regularização da obra), deixou de existir o seu interesse no processo, ante a perda superveniente de seu objeto, configurando, portanto, a hipótese prevista no art. 485, inciso VI, do CPC. 2.
Por ter o requerido, ora apelante, dado causa ao manejo da ação, porquanto procedeu à regularização da obra somente no curso da demanda, a ele cabe o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme arbitrados em primeiro grau
. (
TJ-SC
- APL: 50017326720208240039, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 30/03/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. A superveniente regularização da obra acarreta a perda do objeto da demanda, enquadrando-se a sentença terminativa do feito na hipótese do artigo 485, VI, do CPC/2015.
Considerando que a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, vindo a regularizar a obra no curso do processo, deve arcar com os ônus sucumbenciais, em face do princípio da causalidade
. (
TJ-RS
- AC: 70080159973 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019)

Por conseguinte, entendo que a Sentença merece reparo, impondo-se conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para fins de reformar a Sentença, para condenar os Recorridos aos pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem em R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.